Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. EMPRESA PARCEIRA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. RECURSO DO RÉU QUE NÃO SE CONHECE. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. RECURSO DA AUTORA QUE SE CONHECE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES. LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. O réu/apelante está cadastrado como empresa parceira deste TJDFT, de modo que a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe substitui qualquer outro meio de publicação oficial e enseja o início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG n. 160/2017 do TJDFT. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Preliminar de intempestividade acolhida.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Precedente. Preliminar rejeitada.
3. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).
4. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que os bancos apelados realizaram o depósito do respectivo valor na conta da autora, que, por livre iniciativa, decidiu por transferir determinada quantia para terceira pessoa, em cumprimento a um contrato de cessão de crédito firmado de maneira voluntária e independente. 4.2. Considera-se válida a operação bancária realizada, na medida em que a autora recebeu o valor disponibilizado pelo banco e dele usufruiu livremente. Desse modo, determinar a anulação do referido negócio jurídico, com a devolução dos valores, ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa da parte autora, visto que não arcaria com a contrapartida acordada pelo recebimento dos valores efetivamente creditados pelo banco em sua conta.
5. Não há nos autos elementos de prova capazes de indicar o envolvimento do banco com a empresa que promoveu o contrato de cessão de crédito com o autor.
6. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.